Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. TELEFONE CELULAR. FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE COBERTURA. INFORMAÇÃO CLARA. DANO MORAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no. 8.078, de 11 de setembro de 1990).
4. O conjunto fático-probatório demonstra que a parte recorrente adquiriu um aparelho de telefone celular no estabelecimento da terceira recorrida, e contratou um seguro de proteção contra furto e roubo, junto às demais empresas recorridas.
5. Restou incontroverso que o bem foi subtraído (ID 17278900), no entanto, a narrativa dos fatos apresentada pela vítima evidencia que se tratou de furto simples, não havendo evidências concretas de que foi praticado por mais de um agente ou mesmo que este tenha se utilizado de destreza para subtrair o bem. Nesse sentido, o crime foi cometido sem violência ou ameaça e não há vestígios do autor do fato, evento que está excluído da cobertura de riscos, de forma clara e expressa no contrato (IDs 17278901, pág. 5, e 17281345, pág. 2)
6. Não se verificando ato ilícito praticado pelas recorridas, torna-se incabível o pedido de indenização por danos morais.
7. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), o que implica a improcedência do pedido inicial.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça.
10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.